Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713650-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID LOPES MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa do recorrente contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A Defesa pleiteia, em síntese, absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou na insuficiência de provas (in dubio pro reo), ou, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28, da mesma lei, redimensionamento da pena com reconhecimento de atenuantes e aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento do art. 40, III, e substituição da pena por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para uso próprio; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto às atenuantes; (v) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; e (vi) avaliar a aplicação do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, e a possibilidade de regime mais brando ou substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da insignificância não incide nos crimes de tráfico de drogas, por serem de perigo abstrato, ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por filmagens, confissão extrajudicial do réu e depoimentos de policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade quando em harmonia com os demais elementos de prova. Inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, dada a comprovação da mercancia e do modus operandi típico do tráfico. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Não é possível a redução da pena abaixo desse patamar com fundamento em atenuantes, nos termos da Súmula no 231, do STJ, e do Tema no 158, do STF. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, por tratar-se de local de trabalho coletivo e grande circulação de pessoas, sendo desnecessária a demonstração de aproveitamento específico do local pelo agente. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado, pois restou demonstrada recente dedicação do réu à atividade criminosa por antecedentes infracionais análogos, evidenciando habitualidade delitiva. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser a pena superior a 4 (quatro) anos, e ausentes os requisitos do art. 44, do CP. Adequado o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que preenche os requisitos necessários para a concessão, e que as anotações de atos infracionais não podem ser utilizadas como fundamento para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (...); e “as circunstâncias do fato (...) aliados ao fato de que o paciente ostenta anotação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (...) revelam que o paciente se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com animus lucrandi, modus vivendi" (AgRg no HC n. 914.121/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024 e AgRg no HC n. 820.910/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Igual teor: AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027